Tribunal: TJDFT
Processo: 0754636-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. TENTATIVA DE FEMINICÍDIO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. NECESSIDADE E ADEQUAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
Habeas corpus impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, sob a justificativa de garantia da ordem pública em razão de suposta tentativa de feminicídio por atropelamento em contexto de violência doméstica. A impetrante sustenta ausência de dolo na conduta, indicando tratar-se de acidente, e afirma que o paciente possui bons antecedentes, profissão lícita, residência fixa e uma filha menor que depende de seus cuidados, requerendo a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva atende aos requisitos legais previstos nos arts. 312 e 313 do CPP; (ii) determinar se as medidas cautelares alternativas à prisão previstas no art. 319 do CPP seriam suficientes e adequadas para garantir a ordem pública e a segurança da vítima.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A decisão judicial que decretou a prisão preventiva fundamenta-se na necessidade de garantir a ordem pública, considerando a gravidade concreta do crime imputado (tentativa de feminicídio) e os indícios de premeditação do ato, conforme relatado no vídeo juntado aos autos, que demonstra o uso de veículo para atingir a vítima de forma reiterada.
A prisão preventiva encontra amparo nos artigos 312 e 313, I e III, do CPP, que autorizam a segregação cautelar em casos de crimes dolosos com pena superior a 4 anos e em contextos de violência doméstica e familiar contra a mulher, para salvaguardar sua integridade física e psíquica.
O crime em questão é de ação penal pública incondicionada, não sendo relevante eventual desinteresse da vítima na manutenção da prisão, devendo a versão da vítima ser confrontada com as demais provas dos autos.
As condições pessoais favoráveis do paciente, como bons antecedentes, profissão lícita, residência fixa e vínculo familiar, não afastam, por si sós, a necessidade da prisão preventiva, quando demonstrada a gravidade concreta do ato e a periculosidade do agente.
As medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP revelam-se insuficientes e inadequadas para garantir a ordem pública, dada a gravidade da conduta e o risco concreto à segurança da vítima.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Ordem denegada.
Tese de julgamento:
A prisão preventiva pode ser decretada quando presentes os requisitos dos artigos 312 e 313 do CPP, sendo insuficientes as condições pessoais favoráveis do acusado para afastar a segregação cautelar, especialmente em casos de violência doméstica e familiar contra a mulher.
O desinteresse da vítima na manutenção da prisão preventiva do paciente não é relevante, quando a imputação estiver vinculada a crime de ação pública incondicionada.
Medidas cautelares alternativas à prisão podem ser afastadas se forem inadequadas ou insuficientes para proteger os bens jurídicos tutelados, como a segurança pública e a dignidade da pessoa humana.
Dispositivos relevantes citados: CPP, artigos 282, 312, 313 e 319; CF/1988, art. 5o, LXVIII.
Jurisprudência relevante citada:
Acórdão 1942881, 0740303-09.2024.8.07.0000, Relator(a): CRUZ MACEDO, 3a TURMA CRIMINAL, j. 07/11/2024, DJe: 21/11/2024.
Acórdão 1923877, 0733085-27.2024.8.07.0000, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 3a TURMA CRIMINAL, j. 19/09/2024, DJe: 02/10/2024.